Tribunal: TJDFT
Processo: 0727350-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727350-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: SOLYMAR LACERDA CUNHA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré, Notre Dame Intermédica Saúde S.A., contra decisão que rejeitou a impugnação por ela apresentada ao bloqueio Sisbajud, sob o fundamento de que não se tratou de providência adotada em fase executiva, mas como mecanismo de cumprimento da tutela provisória deferida (ID 239370571). A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) o feito de origem consiste em obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Solymar Lacerda Cunha, diagnosticado com adenocarcinoma de próstata (CID C61), em que pleiteou o custeio de procedimento cirúrgico de prostatectomia radical laparoscópica assistida por robô, negada administrativamente por ausência de previsão no rol da ANS; 2) a sentença proferida confirmou a liminar e julgou procedente a demanda, condenando a ré/agravante a custear o referido procedimento e a indenizar o autor por danos morais, no valor de R$ 4.000,00; 3) interpôs apelação contra a sentença, ainda pendente de julgamento; 4) sobreveio decisão judicial que, sob alegação de descumprimento da liminar, determinou o bloqueio de valores via Sisbajud, no montante de R$ 65.700,00, com base em orçamento unilateralmente apresentado pelo autor/agravado; 5) apresentou impugnação à execução provisória e ao bloqueio judicial, requerendo a concessão de efeito suspensivo, diante da inexistência de trânsito em julgado, da ausência de caução pela parte exequente e do evidente risco de irreversibilidade da medida; 6) o art. 523, § 1o, VII, do CPC, autoriza expressamente a alegação de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, desde que superveniente à sentença; 7) diante disso, alegou a inexistência de trânsito em julgado da sentença, o que impõe a incidência das regras do cumprimento provisório; 8) o cumprimento provisório somente permite o levantamento de valores por meio de caução idônea, conforme prevê o CPC, em seus arts. 520, IV, e 521, parágrafo único; 9) a reforma da sentença é possível, considerando a controvérsia jurídica acerca da exclusão do procedimento do rol da ANS; 10) há excesso de execução, consubstanciado na apresentação de apenas um orçamento unilateral, sem a exigência mínima de três orçamentos distintos conforme boa prática judicial, o que compromete a liquidez e a certeza do valor pretendido; 11) não há urgência na realização do procedimento, tampouco probabilidade do direito, o que afasta a tutela de urgência deferida na origem; 12) a ausência de trânsito em julgado da sentença impede a exigibilidade do débito; 13) não houve tentativa de realização do procedimento na rede credenciada, antes da opção por profissionais diversos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de “sustar os efeitos da decisão agravada que determinou o bloqueio e levantamento de valores em execução provisória de sentença, ainda pendente de trânsito em julgado e sem prestação de caução por parte da exequente”. No mérito, requer a reforma da r. decisão, “determinando o imediato desbloqueio dos valores constritos ou, caso já levantados, que seja determinada a restituição à conta judicial vinculada aos autos, até o julgamento final da controvérsia; e Reconhecer que o procedimento prescrito deve ser realizado, preferencialmente, dentro da rede credenciada da operadora, garantindo-se, assim, o fiel cumprimento do contrato, a adequação técnica do tratamento e o equilíbrio do sistema mutualista”. Sem razão, inicialmente, a ré/agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, assim constou da decisão de deferimento da tutela de urgência requerida pelo autor/agravado: “Ao exposto, ante a probabilidade do direito invocado e do evidente perigo de dano, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, na forma do permissivo do artigo 300 do CPC, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, contado da intimação da presente decisão judicial, AUTORIZE a cobertura e promova o custeio do tratamento cirúrgico de prostatectomia radical laparoscópica assistida por robô, com todos os materiais e equipamentos necessários, nos exatos moldes da prescrição do especialista (ID 228386445, ID 228386446 e ID 228386447), sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à imposição de medidas coercitivas, bem como a adoção de providências satisfativas diversas, voltadas a assegurar a efetividade do provimento.” (ID 228437094) – Grifei O autor/agravado alegou o descumprimento da liminar pelas rés e requereu a sua efetivação, por meio do bloqueio do valor equivalente ao custo da cirurgia (ID 232796865). A sentença, que reconheceu a revelia das rés, julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e concedendo prazo adicional para as rés a cumprirem. Confira-se: “(...) Ante o exposto e pelo que consta dos autos, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDO constantes na inicial, o que faço com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC, para: a) Condenar a parte ré a autorizar e custear o procedimento cirúrgico descrito na petição inicial, bem como as despesas e materiais relacionadas; (...) No tocante ao descumprimento informado na petição de ID n.o 231423118, intimem-se as rés a cumprirem a decisão, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio dos valores necessários a sua realização. (...)” (ID 233951039) – Grifei O autor/agravado, então, noticiou novamente o descumprimento da determinação e reiterou pedido de bloqueio dos valores necessários ao procedimento (ID 237112188), o que resultou no deferimento do bloqueio Sisbajud dos valores apresentados no orçamento (R$ 65.700,00 – ID 238142613): “(...) Diante da inércia das requeridas quanto ao cumprimento da ordem veiculada em sede de tutela de urgência, a despeito do prazo adicional assinalado pela sentença de ID 233951039, a fim de viabilizar o cumprimento da determinação, que teria por objeto da materialização da tutela liminarmente deferida, consistente em autorizar e custear a intervenção médica prescrita à parte autora, promova-se, via sistema SISBAJUD, o bloqueio, em contas bancárias de titularidade da parte requerida, ora recalcitrante, dos valores necessários ao custeio das despesas do tratamento, no montante de R$ 65.700,00 (sessenta e cinco mil e setecentos reais). Cuidando-se de obrigação solidária, havendo bloqueio da integralidade do importe em contas titularizadas por ambas as rés, transfira-se o valor, à razão de 50% (cinquenta por cento) em desfavor de cada uma das demandadas, para conta judicial vinculada aos autos, liberando-se o saldo remanescente. Executada a diligência, e havendo êxito na ordem de bloqueio, libere-se a quantia em favor do demandante, por meio de transferência bancária, observados os dados indicados em ID 238142596. (...)” (ID 238321593) – Grifei Conforme constou da r. decisão agravada, o bloqueio promovido foi destinado a conferir efetividade à tutela de urgência anteriormente deferida: “(...) Nada há a prover sobre a impugnação oposta em ID 239254817, eis que manifestamente incompatível com a etapa processual em curso, porquanto, conforme se depreende da decisão de ID 238321593, o bloqueio de valores em conta bancária de titularidade da parte demandada teve por desiderato materializar - diante de sua recalcitrância - o cumprimento da ordem veiculada em sede de tutela de urgência (ID 228437094), não se cuidando, pois, de medida constritiva implementada em sede executiva. (...)” (ID 239370571) De acordo com o art. 297 do CPC, o juiz poderá, valendo-se do poder geral de cautela, adotar as medidas necessárias à concretização da tutela provisória, observando, no que couber, o procedimento do cumprimento provisório de sentença. Confira-se: “Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.” Nesse aspecto, ao menos nesta etapa de análise preliminar, entendo que o Juízo de origem observou adequadamente as normas referentes ao cumprimento provisório, realizando-o nos autos principais. Isso porque, não cumprida a obrigação de fazer no prazo fixado na decisão de deferimento da tutela (ID 228437094), o autor/agravado requereu expressamente a instauração do respectivo cumprimento provisório (ID 230277734), conforme exige o art. 520, I, do CPC. Como a sentença superveniente (ID 233951039) confirmou a tutela de urgência, inclusive concedendo nova oportunidade para as rés cumprirem a obrigação, o cumprimento provisório prosseguiu, o que se extrai a leitura a contrario sensu do art. 520, II e III do CPC: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;” – Grifei Não atendida nenhuma das suas determinações, o Juízo a quo adotou providência que garantiria resultado prático equivalente à tutela específica (bloqueio do valor do procedimento via Sisbajud), conforme autoriza o art. 536 do CPC: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.” – Grifei Diante desse cenário, uma vez que a ré/agravante permaneceu inerte quanto ao cumprimento da tutela específica que a obrigava a autorizar e custear, por meios próprios, a realização da cirurgia, não lhe é dado alegar que competia ao autor/agravado buscar previamente a realização do procedimento na rede credenciada, como condição para o bloqueio judicial dos valores. Para além disso, a falta de fixação de caução como pressuposto para o levantamento da quantia, por si só, não eiva o ato de vício, haja vista a possibilidade de dispensa de caução, conforme dispõe o CPC: “Art. 300. (...) § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: (...) II - o credor demonstrar situação de necessidade;” – Grifei No caso, sendo o autor/agravado patrocinado pela Defensoria Pública e beneficiário da gratuidade da justiça, é razoável concluir que o Juízo de origem não exigiu caução em virtude da condição de hipossuficiência da parte. Essa circunstância, contudo, não afasta a responsabilidade do autor/agravado pelos danos que vier a causar à ré/agravante, na hipótese de posterior reforma do título que fundamenta o cumprimento provisório (CPC 302 520 I). O fato de o autor/agravado ter apresentado apenas um orçamento para embasar o pedido de bloqueio via Sisbajud, por si só, não é suficiente para permitir, nesta análise sumária, o reconhecimento de eventual excesso. Isso se torna ainda mais evidente diante da ausência de qualquer orçamento alternativo apresentado pela ré/agravante com o objetivo de infirmar os valores indicados. Por fim, as alegações de inexistência da probabilidade do direito e da urgência necessárias ao deferimento da tutela provisória não podem ser analisadas neste agravo, devendo ser discutidas no recurso interposto contra o pronunciamento judicial que a deferiu ou confirmou. Também não está configurado o risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a concessão do efeito suspensivo, uma vez que o perigo alegado pela ré/agravante já se implementou, mediante a transferência dos valores bloqueados para o autor/agravado em 23/06/2025 (ID 240299405), ou seja, antes mesmo da interposição do presente recurso. Assim, o pretendido sobrestamento da r. decisão recorrida nenhum proveito proporcionará à ré/agravante, pois seus efeitos já se concretizaram. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator